Tribunal: TJSP
Processo: 1022123-39.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário – Declaratória e condenatória – Compra realizada com cartão de crédito não reconhecida pelo consumidor – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) – Ônus da instituição financeira, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da transação – Inexigibilidade do lançamento que se impõe – Reconhecimento da

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato bancário – Declaratória e condenatória – Compra realizada com cartão de crédito não reconhecida pelo consumidor – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) – Ônus da instituição financeira, não desincumbido, de demonstrar a regularidade da transação – Inexigibilidade do lançamento que se impõe – Reconhecimento da inexigibilidade da dívida – Danos morais, todavia, não caracterizados – Aborrecimento cotidiano – Procedência, em parte – Apelação provida, em parte.